Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 5o. ADEQUADA.
I - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
II - Deve ser mantida a concessão de indulto ao crime disposto no artigo 155 do Código Penal, nos termos do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, por não incidir qualquer vedação imposta pela norma, não havendo que se falar em análise conjunta dos demais artigos para verificação dos requisitos da benesse.
III - Recurso conhecido e desprovido.